Tribunal: TJDFT
Processo: 0004202-35.2016.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. READEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) restam suficientemente demonstradas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima, nas fases informativa e judicial, corroborados por outras provas colhidas.
2. É sabido que crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando envolvem menores de idade, quase sempre são praticados às escondidas e mediante ardil, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente, equilibrada e amparada nos demais elementos carreados nos autos, submetidos ao crivo do contraditório, é bastante para amparar a condenação.
3. Conforme decidiu a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1121: "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)." O mesmo entendimento é cabível quanto ao pedido de desclassificação para forma tentada do crime de estupro de vulnerável.
4. Aplica-se a majorante do art. 226, II, do CP à pena de estupro de vulnerável, "se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro vínculo tiver autoridade sobre ela".
5. Considerando que a condenação anterior do réu se refere a crime perpetrado posteriormente ao delito dos autos, necessário excluir a valoração negativa dos antecedentes penais, fixando a pena-base no valor mínimo cominado ao tipo.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser readequado, tendo em vista que na sentença ele foi estabelecido considerando a prática de dois crimes diversos, e ora subsiste apenas uma condenação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.